Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-60.2024.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000903-60.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AURIMAR CARDOSO MARQUES - CPF: 689.037.581-53 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIRIETO ADMINISTRATIVO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFISSIONAIS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO.
PROGRESSÃO HORIZONTAL EM CLASSES.
VALIDADE DOS DOCUMENTOS DIGITAIS. DESDE QUE TENHA MECANISMOS DE VALIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Progressão

funcional
.
O Plano de Cargos e Carreira dos
Profissionais
do Sistema
Penitenciário
do Estado de Mato Grosso é
regulamentado
pela Lei
Complementar
389/2010.
A
progressão
horizontal
ocorrerá

em
classes, com
interstício
de
três

anos
(art. 11),
satisfazendo
o
servidor
as
exigências
da
qualificação

profissional
de
cada

classe
. Para a plena
validade
de
documentos

digitais é necessário a utilização de mecanismos de validação que permiti

ao
interlocutor a
conferência
de
sua

autenticidade
,
conforme

disposto

pelas
Lei 12.682/2012, 13.874/2019 e 13.709/2018 e a
regulamentado

pelo

Decreto
10.278/2020. No
presente

caso
,
os

certificados
de
conclusão
de
cursos

apresentados
no ID. 249232688
não

possuem

código
de
validação
e,
consequentemente
,
não

possui
valor
probatório
. A
propósito
o
juiz
de
primeiro

grau

assim

manifestou
:
"Logo, outros
cursos

realizados

pelo

promovente

não

foram

aceitos
, sob o
fundamento da ausência de cumprimento do requisito legal previsto
no art. 27,
incisos
IV e IX, da
Instrução

Normativa
n. 03/2018,
não

havendo
que se
falar

em

qualquer

ilegalidade

perpetrada
pela
autarquia
. Sob
essa

semântica
, inclusive,
há

nos
autos
a

informação
de que
alguns

cursos

já

foram

aceitos
,
eis
que
atenderam

aos

requisitos

estabelecidos
,
tornando -se ilógico as alegações da impossibilidade do cumprimento das exigências

requeridas
,
como

faz

querer

levar

crer
a
promovente
"

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000903-60.2024.8.11.0045

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
AURIMAR CARDOSO MARQUES

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

AURIMAR CARDOSO MARQUES

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que: a)
tem

direito
a
progressão

funcional
a Classe C; b) o
seu

pedido

foi

negado

indevidamente
,
mesmo
tendo
quase
o dobro de horas de
qualificação

exigida
; e c) é
humanamente

impossível

cumprir
com as
exigências

estabelecidas
pela
parte

requerida
.
Requereu
a
sua

progressão
para a Classe C e
os

efeitos

retroativos

desde
16/10/2023.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:

"Vistos, etc.

Dispensado
o
relatório
,
na
forma do
artigo
38 da Lei
no
9.099/1995,
aplicado

subsidiariamente

aos

feitos
do
Juizado
da Fazenda Pública (
artigo
27 da Lei 12.153/2009).
Fundamento
.
Decido
. O
caso

em

apreço
é
hipótese
que
comporta
o
julgamento

imediato
do
mérito
,
nos

termos
do
inciso
I do art. 355 do Código de
Processo
Civil,
não

havendo
a
necessidade
de
dilação

probatória
, pois a
questão de mérito é unicamente de direito e os

documentos

juntados

nos
autos
são

suficientes
para o
deslinde
da causa.
Trata
-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO
proposta

por
AURIMAR CARDOSO MARQUES
em

desfavor
do ESTADO DE MATO GROSSO. Em
síntese
,
alega
a
parte

promovente
ser
servidor

público

estadual
,
exercendo
a
função
de Policial Penal,
atualmente

lotado

na

Cadeia
Municipal de Nova
Mutum
/MT.
Aduz
que, no
dia
16/11/2023
solicitou
a
sua

progressão
de
classe
vertical junto à
instituição
,
apresentando

seus

cursos
de
formação
que
foram

ministrados
e
indicados
pela
própria

instituição
,
todavia
,
não

sendo

aceitas
,
tornando
-as
inválidas
e,
outras
,
não

apresentando

os

requisitos

mínimos
. Em
razão
do
indeferimento
e
a

impossibilidade
do
cumprimento
da
exigência

requerida
,
requer
a
procedência
da
demanda
para que se declare o
direito
da
progressão
horizontal,
sem

prejuízo
das
parcelas

vencidas
e
vincendas
. O Estado de Mato Grosso
manifestou

nos
autos.
Ausente

quaisquer

nulidades
,
passo

a

análise
do
mérito
. Pois
bem
. Sem
maiores

digressões
, no
mérito
, o
pleito

autoral
é
improcedente
.
Explico
. A
progressão

funcional
dos
profissionais
do
sistema

penitenciário
do Estado de Mato Grosso é
regida
pela Lei
Complementar
n. 389/2010, que
estabeleceu

requisitos
para
progressão

na

carreira
. No
caso
,
referente

ao

pedido
de
promoção
para Classe B e C, e
estando

a

autora

investida
no cargo de Policial Penal, o art. 9o da Lei
Complementar
n. 389/2010,
estabelece

os

requisitos

necessários
para
a

elevação
de Classe.
Vejamos
: “Art. 9o A Carreira dos
Profissionais
do Sistema
Penitenciário

estrutura
-se
na

linha
horizontal,
em
classes
representadas

por

letras

maiúsculas
,
em

conformidade
com a
respectiva

habilitação
,
titulação
,
capacitação
e
aperfeiçoamento
: (...) III -
Agente

Penitenciário
do Sistema
Penitenciário
: c) CLASSE C:
requisitos

estabelecidos
para Classe B,
mais
um dos
seguintes

itens
: 1) um
curso
de
especialização
latu sensu,
reconhecido

pelo

Ministério
da
Educação
e Cultura - MEC, com carga
horária

mínima
de 360 (
trezentas
e
sessenta
) horas,
na

área
de
atuação
do
órgão

ou
que se
relacione
,
diretamente
, com as
atribuições
do cargo de
Agente

Penitenciário
; 2) 360 (
trezentas
e
sessenta
horas) de
cursos
de
capacitação

ou

qualificação

profissional
,
na

área
de
atuação
do
órgão

ou
que se
relacione
,
diretamente
, com as
atribuições
do cargo de
Agente

Penitenciário
; (...)” Na
hipótese
sob
análise
, fora
aventada
pela
parte

reclamada
a
utilização
de
alguns

cursos
para
progressões

anteriores
, o que
foram

desconsiderados
, quais
sejam
, “1)
Atuação
Policial
Frente

aos

Grupos

Vulneráveis
– 60 horas; 2)
Concepção
e
Aplicação
do
Estatuto
da
Criança
e do
Adolescente
– 60 horas; 3)
Direitos
Humanos – 40 horas; 4)
Gerenciamento
de Crises – 60 horas”.
Sobre

essa

ótica
,
necessário

ressaltar
a
vedação

imposta
pela
Instrução

Normativa
n. 03/2018
acerca
da
utilização
do
curso

por

mais
de
uma

vez
,
tornando
-se
válida

apenas
para
uma

classe
,
independente
da
sua
carga
horária
.
Ainda
,
observou
-se que
os

cursos

realizados

pelo

promovente
“1)
Atuação
Policial
Frente

aos

Grupos

Vulneráveis
; 2)
Concepção
e
Aplicação
do
Estatuto
da
Criança
e do
Adolescente
; 3)
Direitos
Humanos; 4)
Gerenciamento
de Crises; 5)
Identificação
de Armas de Fogo; 6)
Técnicas
e Tecnologias
Não

Letais
de
Atuação
Policia; 7)
Uso

Diferenciado
da
Força
; 8)
Gerenciamento
de Crises – (13/09/2011 a 05/11/2011)60 horas; 9)
Mediação
de
conflitos
1; 10)
Psicologia
de
Emergências
; 11)
Técnicas
e Tecnologias
não

letais
de
Atuação
Policial e 12)
Uso

diferenciado
da
força
"
foram

realizados
fora do
período
do
interstício
da
classe

almejada
, de forma que
encontra
-se
expressa
a
sua

vedação
legal pela
Instrução

Normativa
n. 03/2018, in
verbis
: “Art. 22
Os

cursos
de que
tratam

este

capítulo

deverão
ser
realizados

durante
o
período
do
interstício
da
classe
para a qual o
requerente

irá

progredir
,
excetuando
-se
os

casos

em
que a lei de
carreira
do
servidor

especifique

prazo

diverso
.” Logo, outros
cursos

realizados

pelo

promovente

não

foram

aceitos
, sob o
fundamento da ausência de cumprimento do requisito legal previsto
no art. 27,
incisos
IV e IX, da
Instrução

Normativa
n. 03/2018,
não

havendo
que se
falar

em

qualquer

ilegalidade

perpetrada
pela
autarquia
. Sob
essa

semântica
, inclusive,
há

nos
autos
a

informação
de que
alguns

cursos

já

foram

aceitos
,
eis
que
atenderam

aos

requisitos

estabelecidos
,
tornando -se ilógico as alegações da impossibilidade do cumprimento das exigências

requeridas
,
como

faz

querer

levar

crer
a
promovente
. DISPOSITIVO Diante de
todo
o
exposto
, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido

inicial
,
extinguindo
-se o
feito
com
resolução
de
mérito
, com
fulcro
no
artigo
487,
inciso
I do CPC. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009.
Preclusa
a via
recursal
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se
. Intime
-se.
Cumpra
-se
. Lucas
do Rio Verde/MT, data da
assinatura
digital. Maurício Alexandre
Ribeiro Juiz
de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que: a)
já

requereu
a
progressão
anterior, mas
esta

foi

negada

por

estar

sendo

investigado

por

meio
de PAD; b) o PAD
foi

julgado
e
foi

absolvidos
das
acusações
; e c)
os

cursos

utilizados

não

foram

utilizados
para
progressões

anteriores
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025